Tribunal: TCU
Processo: 009.102/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13679/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea e , e 183, inciso I, alínea d , do Regimento Interno/TCU, em prorrogar o prazo, por mais 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação, para que o Senado Federal cumpra as determinações constantes do subitem 9.3 do Acórdão 10886/2020-TCU-Segunda Câmara , de acordo com o parecer emitido nos autos: 1. Processo TC- Processo 009.102/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Antonio Fernando Ferreira Leite (XXX.286.601-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Senado Federal - SF. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.